Tribunal: TJDFT
Processo: 0717057-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717057-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA DE SA FAGUNDES, BRUNO LIMA ROCHA, A. D. S. F. L. R., B. D. S. F. L. R. AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AMANDA DE SÁ FAGUNDES, BRUNO LIMA DA ROCHA, ARTHUR DE SÁ FAGUNDES LIMA DA ROCHA e BERNARDO DE SÁ FAGUNDES LIMA DA ROCHA, contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, que, nos autos da ação de anulação de rescisão de contrato, ajuizada pelos agravantes em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL (processo n. 0741367-85.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela antecipada, ID 181689061 da origem. Ao ID 58613463 foi instado a recorrente quanto a tempestividade do recurso, cuja resposta encontra-se ao ID 58791093. Vieram os autos conclusos. Decido. Infere-se dos autos de origem que a tutela de urgência foi indeferida ao ID 181689061, nos seguintes termos: “Acolho a emenda substitutiva de ID 181032533. AMANDA DE SA FAGUNDES 03055318161, AMANDA DE SÁ FAGUNDES, BRUNO LIMA DA ROCHA, ARTHUR DE SÁ FAGUNDES LIMA DE ROCHA e BERNARDO DE SÁ FAGUNDES LIMA DE ROCHA propuseram PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, em 08/11/2023 15:54:45, partes qualificadas. Alegam que celebraram contrato de prestação de serviços médicos, de diagnóstico, terapia e hospitalares (Plano empresarial) com vigência de 20/03/2022 a 19/03/2024. Dizem que trata-se de apólice de grupo familiar, contratada na categoria empresarial mediante MEI, cujos beneficiários são o casal Amanda e Bruno e seus filhos Arthur e Bernardo. Afirmam que Amanda está com problemas de saúde relacionados a sobrepeso, com indicação de realização de cirurgia bariátrica. Afirmam que sempre pagaram regularmente as parcelas, inclusive a parcela mensal (09/2023) Relata que após o pedido de autorização da cirurgia, receberam comunicado do plano de saúde informando sobre seu cancelamento a partir de 29/09/2023, nos termos do Instrumento de Comercialização, conforme Item 10.3. Requerem em antecipação de tutela o restabelecimento do plano de saúde da autora e seus dependentes ou que lhe seja ofertado um novo plano de saúde, sem carências e com as mesmas termos, condições e preço do plano anterior, bem como que a ré autorize ou custeie o procedimento cirúrgico de cirurgia de Gastroplastia (bypass por videolaparoscopia (Tuss - 31002390). No mérito, pugna pela confirmação da medida, além de danos morais. Custas recolhidas no ID 174916544 e ID 179707808. Decido. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). Pretende a parte autora a reativação de seu plano de saúde, cancelado em 29/09/2023, sob alegação de que a rescisão foi imotivada, sem oferta de transição da Autora e seus dependentes para planos individuais nas mesmas condições do plano empresarial familiar. Pelo e-mail de ID 174233936, no qual a parte autora foi informada da rescisão, consta a informação de que: "O beneficiário será excluído do referido contrato a partir de 29/09/2023, nos termos do Instrumento de Comercialização, conforme Item 10.3.". Pela leitura do Item 10.3 dos termos do Instrumento de Comercialização (ID 181033996 - Pág. 28 - fl. 153) percebo que se trata de cancelamento/penalidade ou fim de comercialização do produto contratado, não restando comprovado nos autos se a rescisão foi imotivada. Dessa forma, ao menos a priori, não vislumbro a probabilidade do direito autoral para restabelecimento do plano, considerando ser necessária a oitiva da parte contrária. Ademais, observo que o disposto no art. 1o da Resolução no 19 do CONSU, que dispõe sobre a obrigação da operadora, ao cancelar o plano de saúde coletivo, disponibilizar outro plano na modalidade individual ou familiar, sem necessidade de cumprimento de carência, não se aplica ao caso dos autos, visto que tal dispositivo refere-se tão somente aos planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedam esse benefício a seus empregados, não sendo esse o caso dos autos. Necessário, pois, o deslinde da lide para se determinar, com certeza, as razões da resolução contratual. Assim, resta evidente que os fatos são obscuros, demandando dilação probatória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. Ao fim de prestigiar os princípios da celeridade, economia, racionalidade e efetividade na prestação jurisdicional, deixo de designar data para audiência de conciliação. Ressalto que a qualquer tempo, após a angularização processual, poderá ser designada audiência conciliatória caso as partes manifestem interesse na assentada. Cite-se a ré para apresentar contestação, em até 15 dias, sob pena de revelia. Após, intime-se a autora para juntar réplica, também em até 15 dias. Por fim, intimem-se as partes para dizer se há outras provas a serem produzidas, devendo esclarecer o que pretendem provar com essa nova prova, pois, pelo que se verifica, a questão posta em debate é apenas de direito. Não arroladas outras provas, voltem os autos conclusos para sentença. Altere-se o polo ativo para constar: AMANDA DE SA FAGUNDES 03055318161, AMANDA DE SÁ FAGUNDES, BRUNO LIMA DA ROCHA, ARTHUR DE SÁ FAGUNDES LIMA DE ROCHA e BERNARDO DE SÁ FAGUNDES LIMA DE ROCHA, qualificados no ID 181032533. Exclua-se anotação de gratuidade de justiça.” Referida decisão foi proferida em 13/12/2023, tendo sido disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 09/01/2024, considerando-se publicada no primeiro dia útil seguinte, que, para fins recursais, foi em 22/01/2024, e teria se escoado em 12/02/2024. O recurso foi interposto em 24/04/2024, considerando para tanto a r. decisão a quo proferida posteriormente na qual se indeferiu o pedido de reconsideração. Com efeito, infere-se que, ao contrário do alegado pela recorrente ao ID 58791093, a pretensão da realização da cirurgia bariátrica não é fato novo, mas sim, a repetição do que serviu de fundamento na petição inicial (ID 174210650. p.3). Ademais, o fato de o pedido de reconsideração ter sido instruído com novo documento, ou mesmo enriquecido com novos fundamentos, não altera o objeto do que fora decidido antes, tratando-se, a toda evidência, de superveniente pedido de reconsideração da decisão de ID 181689061 da origem. É sabido que eventual pedido superveniente de reconsideração não suspende, nem interrompe o prazo recursal. Neste sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, POR INTEMPESTIVIDADE. RECORRENTE QUE ALEGA QUE O PRESENTE RECURSO TRATA-SE DE FATO NOVO E NÃO PEDIDO DE REABERTURA DE PRAZO. INADMISSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO CASO CONCRETO. CONJUGAÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS. PEDIDO. REJEIÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. NÃO INTERRUPÇÃO. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A controvérsia recursal refere-se à tempestividade do recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora agravante tendo por objeto decisão que manteve o entendimento previamente estabelecido em decisão anterior. 2. Por força do artigo 489, §3o, do CPC, a "decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé", e, portanto, o conteúdo que gera gravame à parte é que define a recorribilidade. 3. O fato do pedido de reconsideração ter sido instruído com novos documentos, ou enriquecido com novos fundamentos, não alterou o objeto que permaneceu o mesmo, razão pela qual, o prazo para a interposição do agravo de instrumento deve ser contado a partir do ato decisório que provocou o gravame, e não de manifestação posterior que simplesmente reitera o conteúdo da decisão antes proferida, revelando que o tema já havia sido objeto de apreciação anteriormente, em decisão cuja impugnação já havia sido atingida pela preclusão. 4. Considerando que pedido de reconsideração ou de reapreciação da questão não interrompe o prazo recursal, deve ser mantido o entendimento no sentido de reconhecer a intempestividade do recurso de agravo de instrumento. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1836085, 07417090220238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 18/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRONUNCIAMENTO QUE REITERA DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. PEDIDO DE AJUSTES. PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO. MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC. CABIMENTO. 1. O agravo de instrumento não foi conhecido por decisão monocrática desta Relatora, uma vez que, a pretexto de impugnar suposta decisão interlocutória posterior, voltou-se, em verdade, contra a antecedente, já acobertada pela preclusão. 2. O pedido de reconsideração ou de ajustes não suspendem ou interrompem o prazo recursal, por não figurarem entre os meios legais de impugnação às decisões judiciais. 3. Conforme prevê o art. 1021, § 4o do CPC, ante a manifesta improcedência das razões do recurso, deve ser aplicada a multa de 1% sobre o valor da causa à parte agravante, em caso de decisão unânime do Colegiado. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1836178, 07484046920238070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. I - As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento manifestamente intempestivo. II - O pedido de reconsideração ou outra postulação equivalente não reabre o prazo recursal. A segunda decisão proferida pelo MM. Juiz apenas determinou o cumprimento da anterior, acobertada pela preclusão. III - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1765463, 07205457820238070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 26/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DUAS DECISÕES. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PRIMEIRA DECISÃO. INDEFERIMENTO. PUBLICAÇÃO. PRAZO RECURSAL. FLUÊNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. SEGUNDA DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO. NÃO RECEBIMENTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. INTEMPESTIVIDADE. OCORRÊNCIA. 1. Conforme regra do art. 219, do Código de Processo Civil - CPC, na contagem dos prazos serão computados apenas os dias úteis. Já o art. 224, § 3o, dispõe que o prazo terá início no dia útil subsequente ao da publicação. O prazo para interposição do agravo de instrumento é de 15 dias (CPC, art. 1.003, § 5o). 2. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, "Não é cabível o recebimento de embargos declaratórios como pedido de reconsideração nem deste como aqueles.". Além disso, a oposição de embargos declaratórios intempestivos ou manifestamente incabíveis não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de novos recursos. Precedentes. 3. Se o agravo de instrumento visa a reforma da primeira decisão, que indeferiu pedido de expedição de ofício para localização de bens do devedor, o prazo recursal começa a correr da sua publicação. É irrelevante a superveniência de decisão posterior que se limita a não conhecer de pedido de reconsideração e a não o receber como embargos de declaração: a ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC implica o seu descabimento manifesto do recurso e a não incidência do efeito interruptivo. 4. A contagem do prazo da primeira decisão agravada começou no dia 24/1/2022, mas o agravo de instrumento foi interposto somente no dia 17/2/2021. A decisão publicada no dia 7/2/2022 tão somente indeferiu esse pedido de reconsideração, que não foi conhecido sequer como embargos de declaração, por ausência dos requisitos legais. Por consequência, o agravo de instrumento é intempestivo. 5. Agravo interno conhecido e não provido.(Acórdão 1433452, 07049844820228070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 19/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, é de rigor o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. Inteligência do art. 932, III, CPC/15. Isso posto, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator